Tribunal: TJMT
Processo: 1022795-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO ENVOLVENDO COMPRA E VENDA DE SOJA E INSUMOS AGRÍCOLAS. ALEGAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DEVIDAMENTE GARANTIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos à Execução opostos nos autos de execução para entrega de coisa incerta (grãos de soja). O embargante alega que o negócio jurídico, envolvendo a entrega de 588.000 kg de soja e a aquisição de insumos agrícolas da empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA, é interligado, sendo inexigível a obrigação de entrega da soja em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento dos insumos pela GNT TRADING. Requereu, com base nisso, efeito suspensivo à execução, o que foi indeferido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) definir se a suposta interligação entre as obrigações contratuais firmadas entre as partes e a empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando presentes: (i) requerimento do devedor; (ii) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; (iii) risco de dano de difícil ou incerta reparação; (iv) prévia garantia do juízo (CPC, art. 919, § 1o).
Documentos nos autos indicam indícios de possível interligação das obrigações contratuais firmadas entre as partes e a GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA, reforçando a plausibilidade do direito do embargante.
Aparentemente, as negociações de ambos os contratos foram conduzidas pelo representante legal da AGRÍCOLA FACCIO LTDA, o qual também intermediou a relação com a GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA, o que sugere uma possível relação entre os negócios jurídicos, a ser esclarecida em instrução probatória.
A ausência de efeito suspensivo à execução pode acarretar dano irreparável ao embargante, considerando o risco de expropriação dos grãos antes do deslinde da controvérsia. Por outro lado, eventual improcedência dos embargos não causará prejuízo à exequente, uma vez que a execução está garantida.
Em razão do poder geral de cautela, é cabível a suspensão da execução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O juiz pode, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.
A interligação de obrigações contratuais pode justificar a suspensão da execução de título extrajudicial, desde que haja indícios suficientes da conexão entre os negócios jurídicos e o descumprimento de uma das obrigações.
A suspensão da execução se fundamenta no poder geral de cautela, devendo ser aplicada em hipóteses em que exista risco de dano irreparável ao executado e não se configure prejuízo ao exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022795-63.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), DALVIR TADEU ROSSATO - CPF: 468.733.171-87 (AGRAVANTE), AGRICOLA FACCIO LTDA - CNPJ: 07.429.755/0001-55 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO ENVOLVENDO COMPRA E VENDA DE SOJA E INSUMOS AGRÍCOLAS. ALEGAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DEVIDAMENTE GARANTIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos à Execução
opostos
nos autos de execução para entrega de coisa incerta (grãos de soja). O embargante alega que o negócio jurídico, envolvendo a entrega de 588.000 kg de soja e a aquisição de insumos agrícolas da empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA, é interligado, sendo inexigível a obrigação de entrega da soja em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento dos insumos pela GNT TRADING. Requereu, com base nisso, efeito suspensivo à execução, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;
(
ii
) definir se a suposta
interligação entre as obrigações contratuais firmadas entre as partes e a empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA
é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando presentes: (i) requerimento do devedor; (
ii
) elementos que evidenciem a probabilidade do direito;
(
iii
) risco de dano de difícil ou incerta reparação; (
iv
) prévia garantia do juízo (CPC, art. 919, § 1o).

Documentos nos autos indicam indícios de possível interligação das obrigações contratuais firmadas entre as partes e a GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA, reforçando a plausibilidade do direito do embargante.

A
parentemente, a
s negociações d
e ambos
os contratos foram conduzidas pelo representante legal da AGRÍCOLA FACCIO LTDA,
o qual
também intermediou a relação com a GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA, o que sugere uma possível relação entre os negócios jurídicos, a ser esclarecida em instrução probatória.

A ausência de efeito suspensivo à execução pode acarretar dano irreparável ao embargante, considerando o risco de expropriação dos grãos antes do deslinde da controvérsia. Por outro lado, eventual improcedência dos embargos não causará prejuízo à exequente, uma vez que a execução está garantida.

Em razão do poder geral de cautela, é cabível a suspensão da execução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

A interligação de obrigações contratuais pode justificar a suspensão da execução de título extrajudicial, desde que
haja indícios suficientes da conexão entre os negócios jurídicos e o descumprimento de uma das obrigações.

A s
uspensão da execução se fundamenta
no poder geral de cautela, devendo ser aplicada em hipóteses em que exista risco de dano irreparável ao executado e não se configure prejuízo ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o; art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DALVIR TADEU ROSSATO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos Embargos à Execução n.o 1010582-02.2024.8.11.0040 opostos pelo Agravante em face de AGRÍCOLA FACCIO LTDA, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, por entender estarem ausentes elementos aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito invocado, ainda que garantida a execução.

Em síntese, DALVIR TADEU ROSSATO aduz que bem explicitou na peça inaugural dos Embargos à Execução que a Agravada não faz jus a qualquer pagamento, tendo em vista que atuou com dolo na consecução do contrato objeto da Execução, pois, utilizando-se de outra empresa de sua relação comercial, contratou a entrega de insumos agrícolas e não cumpriu com a avença.

Sustenta que realizou pedido de efeito suspensivo oferecendo caução através de bem avaliado no dobro do valor executado. Também realça que a verossimilhança das alegações está lastreada em farta prova documental, inclusive com a confecção de ata notarial referente às mensagens trocadas entre as partes, em que o próprio representante legal da Agravada confirma que o Agravante não é devedor e não pode responder pelo suposto débito executado, bem como o
fumus boni juris
se encontra presente no caso, pois eventual prosseguimento da execução acarretará enorme prejuízo ao Agravante, na medida em que foi determinada busca e apreensão dos grãos e multa diária por descumprimento.

Verbera que conforme documentação acostada pela própria Agravada, o Agravante dispõe de condições plenas de efetuar o pagamento da dívida executada em caso de improcedência dos Embargos, sendo que
o mesmo
não se pode dizer da parte recorrida, que se trata de empresa constituída por um único sócio e com capital social de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor muito inferior ao
quantum
executado.

Alega que com a manutenção da decisão agravada, fatalmente o Agravante será privado de seus bens, sem garantia nenhuma da possível reversibilidade dos atos, o que configura claramente um
periculum in mora
extremo.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, afirmando que caso a pretensão do Agravante seja ao final julgada improcedente – o que não deve ocorrer em razão dos fortes argumentos que militam em seu favor – bastará determinar o prosseguimento da execução com a expropriação do bem oferecido em caução ou qualquer outra medida.

No mérito, pleiteia o total

provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar e desconstituir a decisão agravada, requerendo a atribuição do efeito suspensivo aos referidos Embargos.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
(ID 234526666).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao recurso, requerendo o desprovimento do Agravo (ID 241809181).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

LE
ONARDO ZANELLA BONETTI
, OAB/
MT

25421-A
E MARIO MASTELLA NETO, OAB/MT 23766-A

V O T O

EXM
O
. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos por DALVIR TADEU ROSSATO em face do pleito executivo da AGRÍCOLA FACCIO LTDA que, nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
no 1007202-68.2024.8.11.0040, persegue a entrega de 705.600 kg. (setecentos e cinco mil e seiscentos quilogramas) de soja em grãos, equivalentes a 11.760 sc. (onze mil, setecentas e sessenta sacas) de 60 kg. (sessenta quilogramas), provenientes da safra 2023/2024.

O Agravante afirma na inicial dos Embargos que realizou a venda dos grãos e se obrigou a entregar 588.00kg de soja em grãos a granel, equivalente a 9.800 sc. (nove mil e oitocentas sacas) de 60 kg. (sessenta quilogramas) cada para a parte agravada AGRÍCOLA FACCIO LTDA.

Por sua vez, para a aquisição dos grãos de soja, a empresa AGRÍCOLA FACCIO LTDA se comprometeu a pagar o preço líquido de R$784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais), equivalente ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais) a saca, pagamento que seria feito de forma antecipada até o dia 08 de agosto de 2023.

Porém, de acordo com o Agravante, os grãos seriam entregues com o objetivo de aquisição de insumos agrícolas da empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES, isto é,
a AGRÍCOLA FACCIO LTDA pagaria o valor de R$784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais) para a empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES, que estava responsável pela entrega de insumos agrícolas para o Agravante DALVIR TADEU ROSSATO que, então, entregaria as sacas de sojas para a Agravada AGRÍCOLA FACCIO LTDA.

Conforme sustenta na inicial dos Embargos, todo o negócio jurídico ocorreu de forma vinculada, eis que o representante da empresa AGRÍCOLA FACCIO LTDA, o Sr.
Filipe Faccio
, foi quem “ofertou” insumos da empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES, sendo que os grãos de soja seriam colocados como forma de pagamento do insumo.

O Agravante relatou que toda a negociação de compra e venda de insumos entre o Agravante e a empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA – empresa que possuía íntima relação com a Agravada AGRÍCOLA FACCIO LTDA – foi conduzida e realizada pelo Sr.
Filipe Faccio
, tendo este redigido e enviado todos os contratos para o Agravante.

Para subsidiar as suas alegações, o Agravante sustentou que os contratos foram redigidos na mesma data, sendo que a definição de preço de grão e a quantidade de produto foi definida por
Filipe Faccio
, representante legal da Agravada, bem como juntou à inicial documentos comprobatórios de que o endereço eletrônico da empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA (
adminsagel@gmail.com.br
) seria o mesmo do apresentado pelo Sr. Filipe Faccio em seu perfil de
whatsapp
.

Com base nessas alegações, o Agravante sustenta que os grãos de soja que seriam entregues para a empresa AGRÍCOLA FACCIO LTDA eram destinados ao pagamento de insumo agrícola que não foi entregue pela empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA (350 toneladas do produto MAP 11-52-00), ficando
evidente a interligação das obrigações assumidas por todos e a sua consequente inexigibilidade em caso de eventual descumprimento de qualquer das partes
, o que acabou ocorrendo com relação à entrega dos insumos.

Destacou também que no contrato de compra e venda de insumos, constava expressamente na cláusula “
III.i
”, que a empresa AGRÍCOLA FACCIO LTDA ficava responsável pelo pagamento dos insumos à GNT TRADING IMPORTAÇÃO LTDA.

Por fim, ressaltou o Agravante ter sido ludibriado pelo representante legal da Embargada, Sr.
Filipe Faccio
, o qual “arquitetou” a situação com claro intuito de enriquecer indevidamente em seu prejuízo, contando com a participação solidária da empresa GNT TRADING IMPORTAÇÃO LTDA.

Em resumo, a Agravada AGRÍCOLA FACCIO LTDA realizou o pagamento de R$784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais) para a empresa GNT TRADING IMPORTAÇÃO LTDA que, por sua vez, não entregou os insumos ao Agravante DALVIR TADEU ROSSATO, o qual agora se nega a entregar as sacas de soja perseguidas para a Agravada, sob o argumento de que foi vítima de um golpe pelo representante da Agravada (
Filipe Faccio
) que também representa a empresa GNT TRADING IMPORTAÇÕES LTDA.

Por essas razões, o Agravante vindicou a concessão de efeito suspensivo à execução, com a oferta de garantia, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
nos autos dos Embargos, nos seguintes termos:

‘“A execução ora embargada está fundamentada em contrato particular de compra e venda de produto agrícola, pelo qual o embargante
Dalvir
Tadeu Rossato vendeu à Agrícola Faccio Ltda a quantidade de a quantidade de 588.000 kg (quinhentos e oitenta e oito mil quilos) de soja em grãos, a granel, equivalentes a 9.800 sacas (nove mil e oitocentas) de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, da safra 2023/2024. Infere-se ainda do referido contrato, item I.II que o vendedor
comprometeu-se
a entregar/disponibilizar o produto até 30 de janeiro de 2024, na Fazenda São Pedro, localizada a 115 km do Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, ou outra unidade armazenadora a ser indicada previamente pela embargada/compradora. Pela aquisição do produto, a embargada/compradora assumiu a obrigação de pagar ao vendedor o preço total, fixo e irreajustável de R$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais), correspondentes a R$ 80,00 (oitenta reais) a saca, até o dia 08 de agosto de 2023 (ID. 164859807, pág. 1/7).

Em seguida, consta dos autos cópia de contrato particular de cessão de crédito pelo qual o ora embargante cedeu à GNT Trading Importação Ltda o crédito que possuída para com a Agrícola Faccio Ltda (ID. 164859807, pág. 1/9).

E mais. Em ID. 164859807, pág. 10 e
ss
, juntou-se aos autos cópia de contrato particular de compra e venda de insumos agrícolas pelo qual GNT Trading Importação Ltda vendeu ao ora embargante
Dalvir
Tadeu Rossato 350 toneladas de BIG-BAG, ao preço unitário de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais) e valor total de R$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais), cujo pagamento ficou a cargo da Agrícola Faccio, pelo preço total do produto objeto do contrato.

Embora o embargante afirme que se trate de operações casadas, posto que em momento algum pretendeu realizar a comercialização dos grãos pelo valor estipulado, não é essa a obrigação que ressai do contrato que fundamenta a ação executiva, sendo certo que caso resulte factual a tese do embargante, certamente que isso está diretamente ligada às provas que serão produzidas no decorrer da instrução processual.

Nessa esteira, ausentes elementos aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito invocado, ainda que garantida a execução, RECEBO os embargos para discussão, todavia, SEM EFEITO SUSPENSIVO, o que faço com fundamento no art. 919, § 1o
c.c
. art. 300, ambos do CPC, pelas razões abaixo.

Às providências.”
(
g.n
.)

Para rebater as alegações do Agravante, a parte agravada, ao apresentar contrarrazões, sustenta que não realizou nenhuma venda de insumos ao Embargante, tendo apenas negociado a compra de grãos (soja), motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pela entrega de insumos, obrigação que não lhe compete e foge do escopo negocial.

Realça que, a pedido do próprio Embargante, produtor rural experiente e habituado às negociações mercantis, foi celebrado instrumento de cessão de crédito, que tinha como único objetivo autorizar que o pagamento fosse efetuado diretamente à empresa GNT TRADING, eis que o Embargante (DALVIR) tinha valores a saldar com essa empresa, em razão do contrato de insumos, conforme Cláusula
III.i
. do contrato de compra e venda de soja.

Assim, requereu o desprovimento recursal sob os fundamentos de que:
(i) o Sr. DALVIR está em situação de inadimplência, não tendo efetuado a entrega dos grãos vendidos à AGRÍCOLA FACCIO; (
ii
) a AGRÍCOLA FACCIO adimpliu suas obrigações, efetuando o pagamento integral e antecipado do preço para o sojicultor, fazendo jus à entrega futura da commodity agrícola; (
iii
) a AGRÍCOLA FACCIO e seu sócio nunca, jamais ofertaram qualquer negociação casada ao Embargante, não tendo, em momento algum, assumido qualquer incumbência de entrega dos insumos; (
iv
) a obrigação de entrega de grãos (objeto da execução) não está condicionada ao recebimento dos insumos, uma vez que se tratam de negócios jurídicos totalmente independentes e autônomos; (v) não se trata de ato simulado, nem, tampouco, há que se falar em qualquer conluio ou ligação entre as empresas AGRÍCOLA FACCIO e GNT TRADING; e (vi) a AGRÍCOLA FACCIO e seu sócio sempre agiram de forma lícita, legítima e na mais absoluta transparência, não perpetrando nenhum golpe ou fraude contra o Embargante ou quem quer seja.

Pois bem.

Acerca dos Embargos à Execução, o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a

execução já esteja garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes. (...)”

Assim, pelo atual sistema processual, excepcionalmente, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução mediante a presença dos seguintes requisitos: a) requerimento do devedor; b) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; c) risco de dano de difícil ou incerta reparação; d) prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Pelo que se depreende dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, há elementos que demonstram a probabilidade do direito do Agravante, em razão dos documentos juntados que demonstram uma possível
interligação das obrigações assumidas pelas partes e pela empresa GNT TRANDING e a sua consequente inexigibilidade em caso de eventual descumprimento de qualquer das partes
.

Embora a parte agravada sustente que não existe qualquer previsão contratual que vincule ou condicione a entrega dos grãos ao prévio recebimento dos insumos agrícolas, denota-se que, aparentemente, a negociação dos grãos de soja e dos insumos foi intermediada e conduzida pelo Sr.
Felipe Faccio
, representante da empresa Agravada, o qual redigiu ambos os contratos e os enviou, suscitando dúvidas, a princípio, acerca da relação entre as operações, o que deverá ser mais bem aclarado mediante a devida instrução probatória.

Além disso, frisa-se que eventual ato expropriatório dos grãos de soja pleiteados pode ocasionar danos irreparáveis,
enquanto que
,em caso de improcedência dos embargos, o exequente poderá promover os demais atos para satisfação do seu crédito a ser confirmado, não havendo se falar em prejuízo, visto que a execução se encontra garantida.

Assim, em razão do poder geral de cautela e, utilizando-se das balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível, de forma excepcional, a suspensão da execução fundada em título extrajudicial, desde que demonstrados os requisitos gerais do provimento de urgência, como na espécie.

Sobre o poder geral de cautela, cabe-me mencionar o ensinamento deGaleno Lacerdaque se trata de ato discricionário de ofício porque
“confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas”
(Comentários aoCódigo de Processo Civil: Lei5.869, de 11 de janeiro de 1973.
vol
VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM DESFAVOR DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS - PODER GERAL DE CAUTELA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO. A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação e prescrição, é motivo que
justifica e recomenda a suspensão dos atos expropriatórios em desfavor dos executados/agravados, até decisão definitiva nos embargos à execução, como aplicação do poder geral de cautela.
”
(TJ-MT - AI: 10041476920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DOS LEILÕES ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
A execução se encontra integralmente garantida por bens espontaneamente ofertados pela parte executada, estimados em valor superior ao montante executado, com relativa liquidez e não sujeitos à depreciação e desvalorização.
A lei, por sua vez, permite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e integralmente garantida a dívida (artigo 919, § 1o, do CPC). Assim, ainda que tenha sido negado efeito suspensivo aos embargos à execução, inexiste prejuízo em aguardar o julgamento dos embargos para expropriação dos bens constritos.”
(TRF-4 - AG: 50313746720184040000 5031374-67.2018.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 10/10/2018, PRIMEIRA TURMA) (
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por DALVIR TADEU ROSSATO, para
atribuir efeito suspensivo à execução no 1007202-68.2024.8.11.0040
, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
1
o VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor
estudo, pois a matéria é instigante em termos de análise dos fatos.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES
.

SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA

(
2
o
VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(1
o VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dalvir
Tadeu Rossato, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sorriso/MT nos autos de Embargos à Execução n.o 1010582-02.2024.8.11.0040, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela provisória de urgência.

Na origem, a execução é fundada em contrato de compra e venda de produto agrícola (soja), firmado entre o agravante e a agravada, Agrícola Faccio Ltda., no qual o agravante se obrigou a entregar 705.600 kg de soja em grãos, equivalentes a 11.760 sacas de 60 kg, da safra 2023/2024. Pelo contrato, o valor acordado foi de R$ 784.000,00, pago antecipadamente pela agravada.

O agravante alega que a exigibilidade do título está comprometida por tratar-se de uma operação vinculada ao fornecimento de insumos agrícolas por uma terceira empresa, GNT Trading Importações Ltda., cuja entrega não foi realizada. Alega, ainda, má-fé da agravada e solicita a concessão de efeito suspensivo, oferecendo caução no dobro do valor executado.

O MM. Juiz de origem entendeu que a matéria alegada carece de elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações, motivo pelo qual indeferiu o efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da execução.

O agravante pleiteia, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, a reforma da decisão agravada, alegando a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bem como o periculum in mora diante dos riscos à sua atividade econômica.

Por sua vez, a agravada apresentou contraminuta requerendo a manutenção da decisão agravada, sustentando que o contrato de compra e venda de soja é autônomo e independente, não estando vinculado ao fornecimento de insumos por terceiros.

Conforme constou das Notas Taquigráficas, na sessão do dia 21/01/2025, o digno Relator, Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, deu parcial provimento ao recurso, para atribuir efeito suspensivo à execução no 1007202-68.2024.8.11.0040, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, pedi vistas dos autos, para melhor compreensão da controvérsia.

Esse o contexto processual.

Eminentes Pares.

A controvérsia originou-se da execução de contrato de compra e venda de soja firmado entre as partes, no qual o Agravante comprometeu-se a entregar 588.000 kg de soja (equivalentes a 9.800 sacas) para a Agrícola Faccio, mediante o pagamento antecipado de R$ 784.000,00, que, segundo a Agravada, foi realizado tempestivamente.

O Agravante sustenta que o contrato de compra e venda de soja está atrelado a outro negócio jurídico, envolvendo a aquisição de insumos agrícolas junto à empresa GNT Trading, e que a ausência de entrega desses insumos compromete a exigibilidade da obrigação ora executada.

Diante da negativa do juízo de origem em conceder efeito suspensivo aos embargos, o Agravante interpôs o presente recurso, pleiteando o sobrestamento da execução até que a controvérsia seja definitivamente apreciada.

Nessa esteira, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, a saber:

a) Garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução suficientes;

b)

Presença dos requisitos para a tutela provisória (
fumus boni iuris e periculum in mora
).

Cumpre a este Colegiado, portanto, analisar detidamente a existência desses pressupostos à luz dos elementos constantes nos autos.

Restou incontroverso que o Agravante ofereceu caução em valor correspondente ao dobro do montante executado, conforme documentação acostada aos autos. Tal garantia assegura o direito da Agravada à satisfação de seu crédito, caso os embargos sejam julgados improcedentes, de modo que a medida confere segurança jurídica ao credor e preserva o equilíbrio das relações processuais, conforme preconizam os princípios da efetividade e da razoabilidade no processo executivo.

O
fumus boni iuris

encontra-se configurado na alegação de que o contrato executado estaria vinculado a outra obrigação contratual, envolvendo a entrega de insumos agrícolas pela GNT Trading, eis que segundo o Agravante, as negociações foram conduzidas de forma casada, o que comprometeria a autonomia do contrato de soja e justificaria a exceção de contrato não cumprido.

Nesse sentido, embora a Agravada sustente a autonomia dos contratos, os documentos trazidos pelo Agravante, incluindo mensagens trocadas entre as partes e o envolvimento do representante da Agravada na negociação com a GNT Trading, indicam a necessidade de análise probatória mais aprofundada, de sorte que o simples fato de haver controvérsia quanto à interdependência contratual reforça a plausibilidade das alegações do Agravante.

Ademais, o direito de discussão quanto à exigibilidade do título é garantido pelo art. 300 do CPC, sobretudo em hipóteses onde há indicativos de vício de consentimento ou descumprimento contratual.

Outrossim, o
periculum in

mora

se verifica na iminência de prosseguimento da execução, que inclui medidas coercitivas como busca e apreensão de bens e imposição de multa diária.

Essas medidas, embora legítimas no âmbito executivo, podem causar prejuízo irreparável ao Agravante, especialmente considerando a complexidade do caso e a necessidade de instrução probatória para a elucidação dos fatos controvertidos.

Além disso, a manutenção da execução pode comprometer a situação financeira do Agravante e inviabilizar a reversibilidade dos atos praticados, caso os embargos sejam julgados procedentes.

Dessarte, o deferimento do efeito suspensivo não implica prejuízo imediato à Agravada, considerando que a execução está devidamente garantida. Por outro lado, a negativa da medida pode causar desequilíbrio processual, submetendo o Agravante a consequências severas antes de uma decisão final sobre a validade do título.

A jurisprudência é clara ao afirmar que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida salutar para evitar decisões irreversíveis que possam violar direitos fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa. (STJ -
AREsp
: 2251301 GO 2022/0364893-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 03/02/2023).

Por essa razão, superadas as dúvidas que tive no início do julgamento,
acompanho
o eminente Relator
para dar provimento, em parte,

ao recurso de Agravo de Instrumento, para atribuir efeito suspensivo à execução no 1007202-68.2024.8.11.0040.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025